Tribunal: TJMT
Processo: 1000703-13.2020.8.11.0039
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000703-13.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIETE PEREIRA GABRIEL - CPF: 046.267.741-99 (RECORRENTE), DANILO BORGES COELHO - CPF: 008.268.541-09 (ADVOGADO), RODINEI RODRIGUES SANCHES - CPF: 038.835.051-29 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000703-13.2020.8.11.0039

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO JOSÉ DOS
QUATRO MARCOS

Recorrente:

JULIETE PEREIRA GABRIEL

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17/09/2022

EMENTA:

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.º DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS RECONHECIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que a
Recorrente

JULIETE PEREIRA GABRIEL
pretende

o recebimento do pagamento do depósito do F
G
TS,
terço de férias e décimo terceiro com
base na remuneração integral,
em razão da nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre
04/02/2015 a 21/12/2019
.

2
.
Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que
a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

3
.
O servidor público estadual contratado temporariamente faz jus a percepção de férias remunera
da
s acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, além de décimo terceiro salário
baseado em sua remuneração integral
, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88.

4. O C. STF, apreciando o tema 551 de repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações"
.

5. No caso, restou reconhecido o desvirtuamento da contratação, haja vista as sucessivas prorrogações e a inexistência de qualquer prova de situação excepcional que justifique a contratação temporária por todo o período do contrato.

6
. Por derradeiro, nas relações jurídicas de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, que não foi negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação, nos termos do enunciado da Súmula 85 do STJ.

7
.
Nesse passo, à exceção do FGTS, impõe-se o reconhecimento da prescrição das demais verbas salariais (1/3 de férias e
diferença do
décimo terceiro salário) com relação
ao
quinquênio que antecedeu a propositura da ação.

8.
no julgamento do Tema 810, o Supremo Tribunal Federal firmou tese no sentido da inconstitucionalidade da utilização dos critérios de remuneração oficial das cadernetas de poupança (variação da TR) para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1.º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09.

9. Impertinente a modulação dos índices de correção monetária e juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública. Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu aplicar o IPCA-E em correção monetária desde 2009 – Recurso Extraordinário n.º 870.947/SE.

10. Sentença parcialmente reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente JULIETE PEREIRA GABRIEL pretende o recebimento do pagamento do depósito do FGTS, terço de férias e décimo terceiro com base na remuneração integral, em razão da nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre 04/02/2015 a 21/12/2019.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência,
nos seguintes termos:

“
Procedência parcialmente dos pedidos formulados na inicial para DECLARAR a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), nos períodos de contratação temporária compreendidos de 01/06/2015 a 21/12/2019, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação; e correção monetária pelo mesmo índice desde 01/06/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido, nos termos e condições fixados na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE,

respeitando o teto dos Juizados Especiais, de acordo com o arcabouço probatório dos autos
”.

Inconformada, a Recorrente
JULIETE PEREIRA GABRIEL
n
as razões recursais, p
ugna
pela
parcial reforma da sentença, a fim de que
o
Recorrid
o

ESTADO DE MATO GROSSO

seja condenado
ao pagamento de
férias e
terço constitucional
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

A remessa dos autos ao Ministério Público foi dispensada, em razão do Ofício n.º 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atuava perante esta E. Turma Recursal
, informou
o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022